Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS (ART. 99, §2o, CPC) OU RECOLHER O PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EFETUADO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto.
2. No caso, a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa física foi elidida por elementos outros constantes dos autos e, assinalado prazo para comprovação dos pressupostos legais ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC), o recorrente permaneceu inerte, vindo, após, a recolher o preparo em dobro extemporaneamente.
3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC).